Tribunal: STF
Processo: RHC 263498
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca a absolvição do paciente. Subsidiariamente, “a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando-se novo julgamento”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    4. Além disso, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.